Tribunal: TJSP
Processo: 1001976-23.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*AÇÃO – Condições – Interesse de agir – Ausência de título executivo judicial – Inteligência do art. 485, VI, do CPC/2015 – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001976-23.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que são
apelantes NANCY RATAJCZYK PETRUZ, MARCO ANTONIO RATAJCZYK,
PAULO CESAR RATAJCZYK e NELLY RATAJCZYK, é apelado NILTON
NELLO RATAJCZYK.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36916
APEL. No: 1001976-23.2017.8.26.0586
FORO: FORO DE SÃO ROQUE
APTES.: NANCY RATAJCZYK PETRUZ E OUTROS
APDO.: NILTON NELLO RATAJCZYK
*AÇÃO Condições Interesse de agir Ausência de título
executivo judicial Inteligência do art. 485, VI, do CPC/2015
Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 159/161, cujo relatório se adota, que julgou extinto o feito,
consoante art. 485, VI, do CPC (falta de interesse de agir).
Há embargos de declaração rejeitados às fls. 178/180.
Aduzem os apelantes para a reforma do julgado que
houve pedido de perdas e danos, bem como a quantificação do valor dos
alugueres devidos a partir do momento em que a posse se tornara precária
e clandestina, sendo necessária a nomeação de perito judicial para
apuração do “quantum debeatur”.
Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões,
com pedido de condenação dos apelantes em litigância de má-fé.
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença, distribuído por
dependência à ação de atentado cumulada com pedido de liminar e multa
cominatória (processo no 586.01.2007.000798-3), buscando os apelantes
“a realização de perícia para apuração do valor atual das construções e
benfeitorias mas que seja EXCLUÍDO desse total o valor de tudo o que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
feito a partir de novembro de 2006, tendo em vista a renúncia do réu,
embora estivesse numa posse de má fé” (fl. 07).
A r. sentença, por seu turno, extinguiu o feito sem
resolução do mérito por ausência de interesse de agir.
Pois bem, no feito de origem as partes celebraram
acordo, o qual foi homologado, nos seguintes termos (fls. 30/31):
1) O Requerido se compromete a não realizar qualquer
modificação no imóvel descrito na inicial, sobre o qual
ainda pende recurso de apelação em ação de
reintegração de posse havida entre as partes, até
trânsito em julgado da ação possessória mencionada,
exceto em se tratando de benfeitorias necessárias
decorrentes de força maior; 2) O requerido renuncia ao
direito de pleitear indenização sobre as modificações
feitas no imóvel desde novembro de 2006, se acaso for
provido o recurso de apelação pendente e se,
consequentemente,
for
expedido
mandado
de
reintegração de posse em favor dos autores; 3) Os
autores permitem que o requerido refaça a garagem,
hoje destruída, sendo que os custos desta edificação
também estão compreendidos na renúncia acima
mencionada, de modo que o requerido não poderá
pleitear o ressarcimento pela obra; 4) Cada parte
arcará com os honorários de seus respectivos patronos;
5) As partes desistem do prazo recursal.
A ação de reintegração de posse mencionada no acordo,
por seu turno, foi julgada procedente em sede recursal por esta C. Câmara,
condenando os ora apelantes “ao pagamento de indenização pelas
construções efetuadas, que deverá ser efetuado por liquidação por
arbitramento” e que se deve ”levar em conta as acessões efetuadas até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
dia 29 de maio de 2003, que é o marco entre a posse de boa-fé e a de má-
fé” (fl. 211).
Depreende-se que o cumprimento de sentença “sub
judice” carece de título judicial, porquanto o acordo que se pretende liquidar
trata-se de obrigação de não fazer, a qual, por sim só, já produz efeitos.
Frise-se que inexiste no pacto multa a ser executada em caso de
descumprimento e nem houve pleito de conversão da obrigação em perdas
e danos.
Logo, ausente o interesse de agir.
De resto, como bem asseverou o d. Juízo “a quo”:
Pelo que se infere dos autos, a pretensão dos
exequentes não se encontra respaldada pelo título
judicial ao qual pretendem liquidar.
Senão vejamos:
Trata-se de acordo a respeito de obrigação de não
fazer, sob condição suspensiva (renúncia à indenização
por benfeitorias feitas pelo executado desde novembro
de 2006, caso provido o recurso interposto pelos
exequentes).
Além
de
ter
o
executado
se
comprometido a não realizar qualquer modificação no
imóvel, com exceção de benfeitorias necessárias,
durante o trâmite do recurso.
A liquidação da sentença é cabível para se apurar
quantias ilíquidas, 'ex vi' artigo 509, do CPC, ao passo
que o acordo não prevê a fixação de multa em caso de
inadimplemento da obrigação de não fazer avençada,
bem como não pleiteiam os exequentes a conversão da
obrigação em perdas e danos, de sorte que não há
'quantum debeatur' a ser apurado.
Até porque, a renúncia produz efeitos por si só, de
sorte que a liquidação não se presta a apurar os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
que 'não seriam devidos', ainda que sejam objeto da
declaração de renúncia, posto que inexigíveis.
Assim, verificada a ausência de interesse processual, a
extinção do feito é medida de rigor.
Em relação à litigância de má-fé, a hipótese dos autos
não encontra subsunção ao disposto no artigo 80 do CPC, portanto a
conduta dos apelantes não se caracteriza como tal.
Correta a r. sentença.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator